Tribunal: TJSP
Processo: 2226534-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE SUPOSTA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DO CONTRATO BANCÁRIO E NÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II.4, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE SUPOSTA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DO CONTRATO BANCÁRIO E NÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II.4, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.